Tribunal: TJSP
Processo: 1001238-33.2024.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA.
- Irresignação da autora com relação à sentença que julgou a ação improcedente. Acolhimento. Apesar de a ré sustentar que notificou a autora por e-mail, esta afirma que o endereço eletrônico ronaldoventura76@hotmail.com é

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA.
- Irresignação da autora com relação à sentença que julgou a ação improcedente. Acolhimento. Apesar de a ré sustentar que notificou a autora por e-mail, esta afirma que o endereço eletrônico ronaldoventura76@hotmail.com é desconhecido, sendo certo que o seu é americomagda91@gmail.com. No caso em tela, a ré não comprovou a notificação válida da autora. Precedente desta Corte. Determinação de cancelamento do apontamento. Dano moral caraterizado. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Sentença reformada.
Recurso provido.